Tribunal: CARF
Processo: 12448.724654/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
12448.724654/2011-13 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
PERCY CULLY DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DIRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a falta de informação na
Declaração de Ajuste Anual de rendimentos constantes em DIRF, apresentada
pela fonte pagadora de rendimentos de aluguéis.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. DEDUÇÃO. IPTU.
Do rendimento recebido a título de aluguéis é permitida a dedução de valores
pagos a título de IPTU, desde que o ônus tenha sido exclusivamente do
locador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 08-32.249, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, fls. 27 a 31:
[Em face do] espólio do contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/11, para cobrança
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724654/2011-13
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724654/2011-13

do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 20.596,91, acrescido
de Multa de Ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 15.447,68.
O crédito tributário totalizou, em 31/03/2011, o valor de R$ 37.978,63, compreendendo
o somatório de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e Juros
de mora, com base na Taxa Selic.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual
do exercício financeiro de 2010, ano-calendário 2009, e decorreu de revisão dessa
declaração.
Desta revisão resultou alteração dos Rendimentos Tributáveis, por infração de omissão
de rendimentos, no valor de R$ 112.608,36, relacionada à DIRF apresentada pela
empresa Manoel Crispun Materiais de Construção S/A.
Na Declaração de Ajuste Anual, apresentada pela inventariante, foram informados
rendimentos percebidos da empresa Manoel Crispun Materiais de Construção S/A, no
valor total de R$ 837.391,64, compensando-se IRRF, no valor de R$ 229.193,23. Na
DIRF, apresentada pela empresa, constam rendimentos de aluguéis, no valor total de R$
950.000,00 e retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor total de R$
229.193,23.
A diferença, no valor de R$ 112.608,36, foi lançada como omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva.
Em virtude dessa alteração, o resultado da declaração foi modificado de saldo de
imposto a restituir, no valor de R$ 10.370,39, para saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 20.596,91, que foi lançado como Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar.
Os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicável e fundamentação legal
encontram-se discriminados na Notificação de Lançamento.
Inconformada com a Notificação de Lançamento, da qual tomou ciência, por via postal,
em 21/03/2011, a inventariante apresentou, em 12/04/2011, impugnação, documento
anexo às fls. 02/03, argumentando, que não houve infração de omissão de rendimentos,
pelos motivos, abaixo, resumidos:
1) trata-se de rendimentos de aluguel percebidos da Massa Falida da empresa Manoel
Crispun Materiais de Construção S/A, no ano-calendário de 2009;
2) além do Imposto de Renda Retido na Fonte, foi descontado o pagamento de IPTU,
em atraso, no valor de R$ 112.608,36;
3) o valor da omissão de rendimentos corresponde ao valor do IPTU, que foi pago com
recursos do falecido, Percy Cully dos Santos;
Como prova a senhora inventariante juntou à impugnação peças do processo judicial da
Massa Falida da empresa Manoel Crispun Materiais de Construção S/A.
Ao julgar a impugnação, em 18/12/14, a 1a Turma da DRJ em Fortaleza/CE
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a falta de informação na Declaração de
Ajuste Anual de rendimentos, constantes em DIRF, apresentada pela fonte pagadora de
rendimentos de aluguéis.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. PAGAMENTO DE IPTU. EXCLUSÃO.
Pela Instrução Normativa SRF no 15/2001, art. 12, parágrafo 1o, os encargos de IPTU
podem ser excluídos do valor de aluguel quando o ônus tenha sido exclusivamente do
locador.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724654/2011-13

Cientificada da decisão de primeira instância, em 14/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 38, a inventariante do espólio do Contribuinte, por meio de seus
advogados (procuração de fl. 46), interpôs o recurso voluntário de fls. 41 a 45, em 13/4/15,
alegando que a omissão apurada pela fiscalização diz respeito a IPTU pago, conforme busca
demonstrar com os documentos que junta aos autos com o recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da omissão de rendimentos
Trata o presente caso de omissão de rendimentos assim demonstrada no relatório
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 9, que acompanha a Notificação Fiscal:

Segundo a Recorrente, essa omissão apurada de R$ 112.608,36 corresponde ao
IPTU1 incidente sobre os R$ 950.00,00 recebidos a título de aluguéis pelo espólio.
Vejamos, inicialmente, o que restou consignado na decisão recorrida:
A infração de omissão de rendimentos foi constatada pelo confronto entre as
informações da DIRF, fornecida pela Massa Falida da empresa e as informações na
Declaração de Ajuste Anual. Verificou-se que, na Declaração de Ajuste Anual, foram
informados os rendimentos percebidos da empresa, no valor de R$ 837.391,64,
enquanto, a DIRF informava rendimentos de aluguéis, no valor total de R$ 950.000,00.
Na impugnação, a inventariante do senhor contribuinte vem argumentando que não
houve infração de omissão de rendimentos e que o valor de R$ 112.608,36, tido como
omitido, corresponde ao valor do IPTU que ficou a cargo do locador e não da Massa
Falida da empresa Manoel Crispun Materiais de Construção S/A.
Examinando-se a DIRF, fls. 26, verifica-se que os rendimentos pagos pela empresa
Manoel Crispun Materiais de Construção S/A são rendimentos de aluguéis, pagos no
mês de dezembro do ano-calendário de 2009.
Examinando-se os documentos juntados à impugnação, verifica-se que se trata de um
processo relacionado à MASSA FALIDA da empresa Manoel Crispun Materiais de
Construção S/A, e que o valor pago no mês de dezembro do ano-calendário de 2009 é
um montante de vários meses anteriores, aluguéis em atraso. Verifica-se, também, que
houve pagamento de IPTU, no montante de R$ 115.907,12.
Pela legislação do Imposto de Renda, disposta no art. 50 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), o valor do IPTU do imóvel locado pode ser deduzido do valor do rendimento
de aluguel para fins de tributação.

1 Imposto Predial e Territorial Urbano.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724654/2011-13

[...]
Os documentos juntados à impugnação denotam que a empresa pagou ao espolio do
senhor contribuinte os aluguéis em atraso, recolheu, em DARF, o correspondente IRRF
e também recolheu o IPTU.
A impugnação é improcedente pois não traz elementos que pudessem demonstrar a
transferência do valor recolhido de IPTU, a título de ressarcimento, para a empresa
Manoel Crispun Materiais de Construção S/A do valor do IPTU, que caracterizasse o
ônus pelo pagamento por parte do espólio do senhor contribuinte.
O que se tem de prova é que o pagamento do IPTU foi feito pela Massa Falida da
empresa Manoel Crispun Materiais de Construção S/A.
Conforme se observa, a decisão de primeira instância reconhece a possibilidade de
se descontar dos rendimentos de aluguéis o valor correspondente ao IPTU pago, porém, manteve
o lançamento fiscal, uma vez que não houve a comprovação de que o espólio do Contribuinte
tivesse assumido o ônus pelo pagamento desse imposto.
Em seu recurso, alega a Inventariante o seguinte:

[...]

Todavia, como se nota, a defesa firma a sua tese na presunção de que o espólio
teria arcado com o valor do IPTU, porém, nenhum documento capaz de fazer essa demonstração,
de forma inequívoca, foi carreado aos autos.
A título de exemplo, a Recorrente trouxe a seguinte decisão judicial:

Veja-se que em tal decisão, a Justiça apenas reconhece o crédito de R$ 950.000,00
em favor do espólio, sem fazer qualquer menção ao IPTU.
Nesse sentido também é a petição do Ministério Público, na qual opina a favor do
pagamento de R$ 983.438,68 em favor do espólio, e, do mesmo modo, sem menção ao IPTU:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724654/2011-13

O único documento que menciona o IPTU diz respeito a uma petição do advogado
do espólio, endereçada ao Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial do Rio de janeiro, e que traz o
seguinte conteúdo:

Os cálculos de fls. 49, 50, 53 e 54, por sua vez, dizem respeito apenas à empresa
Manoel Crispun Materiais de Construção S/A (massa falida) e também não fazem qualquer
menção a IPTU.
Por outro lado, segundo consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, a fonte pagadora (Manoel Crispun Materiais de Construção S/A – Massa Falida)
informou, por meio de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), ter pago ao
Contribuinte/espólio o montante de R$ 950.000,00.
Inclusive, sobre esse montante preenchido na DIRF, a Recorrente apenas se limita
a dizer que “decorreu de equívoco cometido pelos administradores da massa falida [...], que não
consideraram o valor devido relacionado à dívida de IPTU”.
Portanto, como se percebe, o conjunto probatório não se mostra suficiente para
demonstrar/comprovar que o espólio arcou com o valor da IPTU, de modo a permitir a sua
dedução do montante recebido da fonte pagadora.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724654/2011-13

Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital